Tribunal: TJPA
Processo: 0805567-17.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805567-17.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: PARABRISAS BELEM LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA ANEEL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o chamamento da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para integrar o polo passivo de ação que discute a inexigibilidade de cobrança de tarifa de energia elétrica a título de "perdas".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a necessidade de inclusão da ANEEL no polo passivo da ação como litisconsorte necessário, em virtude de ser a agência reguladora responsável pela fixação da tarifa de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O litisconsórcio necessário da ANEEL não se aplica ao caso, pois não há disposição legal que o exija e a eficácia da sentença não depende da citação da ANEEL. A discussão se limita à responsabilidade pelo repasse de custos ao consumidor, não havendo questionamento acerca do poder regulamentar da Agência Reguladora. A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido, afastando a obrigatoriedade da inclusão da ANEEL em demandas que não digam respeito diretamente ao seu poder regulamentar.

IV. DISPOSITIVO:

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade. Agravo Interno prejudicado.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O recurso em tela se insurge contra a decisão proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de cobrança c/c repetição de indébito e tutela de urgência (Processo n.º 0835640-73.2019.8.14.0301), que indeferiu o chamamento Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para integrar o feito, bem como rejeitou embargos de declaração opostos contra deliberação tomada pelo juízo em audiência, no sentido de aplicar multa à ré, por ter deixado de comparecer sem justificativa ao ato processual.

O
decisum
recorrido foi proferido nos seguintes termos:

Certifique-se a tempestividade dos embargos de declaração e, caso esteja no prazo, passa o juízo a decidir da seguinte forma.

A matéria que a parte quer discutir em sede de ED é questão afeta ao juízo ad quem.

Indefiro os embargos e mantenho a decisão embargada em todos os seus termos por entender que não existe omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material a serem sanados.

Com relação ao pleito de tutela de urgência, através de uma cognição sumária e ainda sem a instrução processual, verifica-se não restar demonstrada a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, em especial a existência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito ou mesmo o risco de dano ou ao resultado útil do processo.

A alegada cobrança indevida é antiga e aplicada a uma coletividade de consumidores, com base em determinação/autorização da agência reguladora, de maneira que, a priori, se apresenta legitima.

Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência por falta de amparo legal, nos termos da fundamentação.

O chamamento da autarquia federal para a demanda representaria a instauração de uma lide paralela, não perseguida pelo autor, bem como dependeria ou estaria condicionada a demonstração de seu interesse em integrar a lide, de maneira que, por esses motivos, indefiro o pleito.

Acrescento, que o pedido inicial foi direcionado para a concessionária ré, se o juízo entender que a cobrança é legítima ou que não depende da ré a sua instituição, o destino da ação será a sua improcedência.

Insurgindo-se, a concessionária Requerida agravou alegando que a tarifa estabelecida na fatura a título de “perda” compete à ANEEL, não podendo, então, a Equatorial Energia remover esse campo da cobrança. Por isso, defende a declaração de nulidade dos atos decisórios praticados pelo juízo estadual diante de sua incompetência.

Ademais, questiona o capítulo da decisão em que o magistrado de origem lhe aplicou multa por ausência injustificada da ré na audiência de conciliação, afirmando que se fez representar no ato por seu procurador.

Por fim, a Agravante requer a reforma da decisão a fim de que a Agência Nacional de Energia integre a lide na condição de litisconsorte passivo necessário e, consequentemente, seja deslocada a competência do feito para julgamento pela Justiça Federal, bem como pleiteia a exclusão da multa aplicada à agravante em audiência.

Coube-me o processo por distribuição.

Em decisão inicial (ID 3211377), não conheci do pleito referente à revogação da multa aplicada à Equatorial por não ser matéria prevista no rol do art. 1015 do CPC. Quanto ao capítulo cognoscível relativo ao chamamento da ANEEL para integrar a lide, indeferi o pedido de tutela recursal.

A Recorrente ingressou ainda com Agravo Interno (ID 3308440).

O Recorrido não apresentou contrarrazões a nenhum dos recursos (ID 3497190 e 3555285)

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 07 de agosto de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Quanto ao pedido de revogação da multa aplicada à Agravante por ausência injustificada em audiência de conciliação, mantenho meu posicionamento inaugural de que a matéria é inadmissível em sede de agravo de instrumento por não estar prevista no rol do art. 1015 do CPC.

Em relação ao pleito de chamamento da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) à lide, conheço do recurso e passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

A questão controvertida no processo é a necessidade ou não de inclusão da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no polo passivo da ação, o que poderá acarretar a modificação da competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I da Constituição Federal.

Em seu recurso, a Equatorial S/A argumenta que a ANEEL é litisconsorte passivo necessário, pois a agência reguladora é responsável pela regulamentação e fixação da tarifa de energia elétrica, inclusive a parcela ora discutida referente às "perdas". Por conseguinte, defende resumidamente
que a cobrança da tarifa de energia a título de “perdas” é de responsabilidade exclusiva da ANEEL, não possuindo a concessionária competência para excluí-la, pois foi estabelecida por força regulamentar da autarquia federal.

Entretanto, o agravo de instrumento não merece acolhimento. Passo a fundamentar.

Entendo que, no caso concreto, não se aplica o litisconsórcio necessário previsto no artigo 114 do CPC: “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

Primeiramente, porque não há disposição expressa de lei que exija a participação da ANEEL nas demandas que sejam fundamentadas em suas resoluções.

Ademais, verifico nos autos que a empresa autora, ora Agravada, questiona apenas o repasse ao consumidor dos riscos da atividade econômica inerente à fornecedora do serviço de energia. Então, como não há discussão sobre o poder regulador da ANEEL, também não há obrigatoriedade na inclusão da
agência reguladora na presente demanda, conforme entendimento exarado pel
a
Corte Superior em processos análogos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ENERGIA ELÉTRICA
. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ANEEL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DAS CONCESSIONÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS (ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO - AIS). ANÁLISE DE RESOLUÇÕES. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.

1. No que se refere ao litisconsórcio passivo necessário com a ANEEL, esta Corte Superior possui firme entendimento de que a inclusão da agência reguladora ocorre quando se discute o poder regulador daquele órgão, o que não é o caso dos autos. Precedentes: AgInt no AREsp 1.287.400/MG, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 2/3/2020 e AgInt no REsp 1.513.395/SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/6/2017.

2. Apesar de a recorrente ter indicado violação de dispositivos infraconstitucionais, a argumentação do decisum está embasada na análise e interpretação da Resolução 414/2010 da ANEEL, norma de caráter infralegal cuja violação não pode ser aferida por meio de recurso especial. Precedentes: AgInt no AREsp 1.247.923/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/5/2020 e AgInt no REsp 1.584.984/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/2/2017.

3. A divergência jurisprudencial suscitada não atende ao requisito da identidade fático-jurídica entre os acórdãos confrontados, uma vez que as peculiaridades do caso vertente não se encontram espelhadas nos paradigmas, os quais, a toda evidência, baseiam-se em fatos, provas e circunstâncias distintas das constantes dos autos sob análise. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1864132 SP 2018/0039824-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANEEL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DAS CONCESSIONÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS (ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO - AIS). ANÁLISE DE RESOLUÇÕES. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I - Os embargos merecem parcial acolhimento, tão somente para complementar as razões de decidir, suprindo a omissão quanto a alegação de contrariedade ao art. 114 do CPC, relativo a suposto litisconsórcio da ANEEL.
O entendimento desta Corte em recursos semelhantes da parte é o mesmo, de que não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, a menos que se esteja discutindo diretamente o poder regulamentar atribuído a ANEEL
(AgInt no REsp 1864132/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020; AgInt no AREsp 1473792/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020).

II - De outra parte, o argumento da parte de que a alegação de ofensa aos artigos 2º e 3º da Lei n.º 9.427/96 c/c art. 29 da lei n. º 8.987/95 e art. 5º do Decreto nº 41.019/57 (quanto a extrapolação do poder normativo da ANEEL) não dependeria de análise específica e concreta da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010 (fl. 875), não pode ser considerada. Logicamente porque para se saber se um ato normativo qualquer que seja extrapola alguma competência conferida pela lei, é necessário que se examine o texto do normativo impugnado, para se saber se o seu conteúdo extrapola o permissivo legal. Aliás, outra não foi a solução conferida a julgado citado pelo próprio embargante sobre o tema (REsp 1786167/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 01/07/2021).

III - Do mesmo modo, o óbice quanto a possibilidade de exame do teor da resolução da ANEEL 414/2010 em sede de recurso especial, também se aplica à arguição de dissenso pretoriano, pela alínea c, do art. 105 da CF/88.

IV - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para acrescentar a fundamentação exposta.

(STJ, EDcl no AREsp n. 1.453.434/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DAS CONCESSIONÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 489, § 1º E IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO.
ANEEL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE RESOLUÇÃO DA ANEEL. ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, ajuizada pelo Município de Santa Cruz da Esperança em desfavor da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, com o objetivo de que seja declarada a ilegalidade da Resolução da ANEEL 414/2010, no que diz respeito à transferência, para o Município, das obrigações pela manutenção, conservação, melhoria e ampliação do sistema de iluminação pública, bem como a nulidade da imposição, feita pela CPFL, obrigando o Município a arcar com todas as despesas de manutenção, conservação, melhoria e ampliação do sistema de iluminação pública. O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente a ação.

III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 11, 489, § 1º e IV, e 1.022, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV.
O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte, no sentido de que "o litisconsórcio necessário estabelece-se pela natureza da relação jurídica ou por determinação legal, sendo insuficiente para sua caracterização que a decisão a ser proferida no processo possa produzir efeitos sobre esfera jurídica de terceiro.
A eficácia natural das sentenças, como regra, alcança terceiros, sem que esta circunstância obrigue a respectiva inclusão no processo.
Não há disposição expressa de lei que exige a participação da ANEEL nas ações que sejam fundamentadas em suas resoluções" (STJ, AgInt no REsp 1.724.930/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/08/2018). No mesmo sentido, em caso análogo: STJ, AgInt no AREsp 1.247.923/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2020.

V. Não obstante a apontada violação a dispositivos de lei federal, a análise da controvérsia demanda a análise da Resolução 414/2010, da ANEEL - diploma normativo que não se insere no conceito de lei federal -, fugindo, assim, da hipótese constitucional de cabimento deste recurso. Em caso análogos, confiram-se: STJ, REsp 1.809.607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2019; AgInt no AREsp 1.247.923/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2020; AgInt no REsp 1.819.282/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2019; AgInt no REsp 1.584.984/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/02/2017.

VI. [...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1473792/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020)

Cito ainda jurisprudência pátria no mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - NEGATIVA DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - NÃO CABIMENTO - PRODUÇÃO DE PROVA - RECONHECIMENTO DE CONEXÃO - HIPÓTESES NÃO ELENCADAS NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OU OUTRAS EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM LEI -
INCLUSÃO DA ANEEL NO POLO PASSIVO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO NA LIDE -
RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - O Agravo de Instrumento somente é cabível, na fase de conhecimento, para impugnar decisões interlocutórias que versem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015, incisos I a XI, do Código de Processo Civil, ou em outras hipóteses expressamente previstas em lei -
Incabível a inclusão da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL no polo passivo da demanda, se esta abrange apenas a incidência, aplicação e interpretação das normas, editadas por ela, que regulam a atuação das concessionárias de energia elétrica.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1261959-31.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 21/11/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2023)

Sob esse raciocínio, concluo que o fato de a ANEEL ter editado a norma regulamentadora que gerou a cobrança da tarifa reclamada não é capaz de induzir seu interesse na causa e, consequentemente, caracterizar o litisconsórcio necessário.

Por fim, assevero que o resultado da presente demanda trará consequências tão somente sobre o patrimônio da Agravante ou do Agravado, não atingindo o patrimônio da agência federal de forma a exigir sua participação no feito.

Assim, não sendo obrigatório o ingresso da Agência Nacional de Energia Elétrica na lide, decido manter a decisão agravada que indeferiu o pleito de chamamento da ANEEL para integrar o polo passivo processual.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter o
decisum
recorrido em todos os seus termos.

Considerando o julgamento do recurso principal, resta prejudicado o Agravo Interno interposto nos autos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/09/2024